Tribunal: TJPA
Processo: 0810554-33.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810554-33.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUMA DE FATIMA FARIAS CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONDENOU A PACIENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810554-33.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO (OAB/PA Nº 5.352)

PACIENTE(S): LUMA DE FÁTIMA FARIAS CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
LUMA DE FÁTIMA FARIAS CARNEIRO,
contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri/PA.

Sustenta a Impetrante que a paciente nos autos da ação penal 0021331- 18.2012.8.14.0401, tramitado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, foi condenada à pena de 11 (Onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme sentença condenatória, ratificada por acórdão n. 199.592 (TJ/PA), prolatados nos autos criminais nº 0021331-18.2012.814.0401, pelo crime de Homicídio Qualificado Tentado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Segundo a impetrante, considerando que parte impetrante respondeu o processo em liberdade conforme a devida revogação da prisão preventiva ocorrida 27 de abril de 2017 (cópia digitalizada do Alvará de Soltura), e considerando a interposição de Recurso de Apelação em 19/03/2018, verifica-se que a parte Impetrante não foi devidamente intimada dos termos Constantes da Decisão do Acórdão Nº: 199592. Aduz que nos termos do art. 392, inc. III do CPP, a intimação do defensor somente será possível se caso não encontrada a parte pelo oficial de justiça com certidão informando a ocorrência, assim sendo, considerando que a ausência de intimação pessoal da parte Impetrante prejudica a funcionalidade da defesa, pois como certo, é indispensável à intimação do réu condenado e de seu defensor, sendo indiferente a ordem, em que são feitas as intimações, fluindo, porém, o prazo recursal da última realizada, como, de há muito, como tem entendido a Suprema Corte.

Com esses argumentos requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença que condenou a paciente, por falta de intimação, requerendo ainda a revogação da prisão da paciente, tendo em vista a nova orientação do STF quanto à necessidade do trânsito em julgado para cumprimento de pena.

Destarte, requer a concessão da medida liminar e expedição do alvará de soltura, em face da inexistência do periculum libertatis, e no mérito a declaração de nulidade do processo criminal a partir da publicação do acórdão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em Doc. de ID 2582145, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“(...) informo a Vossa Excelência, nos termos da certidão exarada pela Senhora Diretora de Secretaria, em anexo, que os autos da ação penal n. 0021331- 18.2012.8.14.0401 foram remetidos ao Arquivo Regional de Belém em 26 07.2019, em virtude de sentença penal transitada em julgado, sendo, inclusive, expedida a guia de recolhimento definitiva em desfavor da ré.

Assim, com vistas a subsidiar o julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor da paciente LUMA DE FÁTIMA FARIAS CARNEIRO, certamente, documentos e informações à disposição de Vossa Excelência poderão ser encontrados no competente setor de arquivo.”.

Em seguida, indeferi a liminar requerida e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, por ausência de material probatório, tornando-se inepta a presente ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Da análise dos documentos juntados pela impetrante, percebe-se que não é possível aferir a alegação de que não fora a paciente intimada pessoalmente do acórdão, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial
,

não conheço
do writ por falta de prova pré-constituída, em favor da paciente
LUMA DE FÁTIMA FARIAS CARNEIRO.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/02/2020